Tribunal: TJSP
Processo: 0028077-15.2012.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Bancária – Problemas psiquiátricos – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028077-15.2012.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
FABIANA CRISTINA CIPRIANO GARCIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028077-15.2012.8.26.0320 - Limeira - Voto no 35.244
VOTO No: 35.244
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0028077-15.2012.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MARIO SÉRGIO MENEZES
APELANTE: FABIANA CRISTINA CIPRIANO GARCIA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Bancária
Problemas psiquiátricos

Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto
ao nexo causal/concausal
Matéria não suficientemente
esclarecida Conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia.
A r. sentença de fls. 195/196, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Fabiana Cristina Cipriano Garcia
contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, aduzindo que seus quesitos não foram respondidos pela perícia.
Requer, ainda, o retorno dos autos ao juízo de origem para a oitiva de
testemunhas. No mais, sustenta fazer jus ao benefício pretendido, afirmando
que, em razão de estresse no trabalho, veio a desenvolver doença psiquiátrica.
Insurge-se contra a conclusão pericial, salientando que os documentos médicos
acostados aos autos, bem como o laudo produzido na ação trabalhista
comprovam ser portadora de moléstia ocupacional que reduz sua capacidade
laborativa. Ressalta que o nexo causal foi reconhecido pela própria autarquia
através da concessão de auxílio-doença acidentário.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A ação foi ajuizada inicialmente perante a 1a Vara Federal
de Limeira, cujo juízo declinou da competência, determinando a remessa do
feito para a Justiça Estadual (fls. 41/44).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0028077-15.2012.8.26.0320 - Limeira - Voto no 35.244
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
problemas psiquiátricos, males advindos das condições de trabalho a que
estava submetida na função de bancária.
As moléstias são objeto da CAT trazida aos autos às fls. 20
(emitida pelo sindicato), sendo oportuno consignar que a segurada esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 15/03/2012 a 27/09/2012 e de
13/05/2013 a 26/09/2013; e de auxílio-doença previdenciário de 27/11/2013 a
30/01/2014 (fls. 60).
Respeitado o convencimento do douto magistrado, o laudo
pericial de fls. 109/112 não oferece certeza quanto a pontos essenciais ao
deslinde da lide, sendo recomendável uma nova análise técnica acerca das
moléstias apresentadas pela obreira (bem como de sua repercussão sobre sua
capacidade profissional), além de um estudo mais aprofundado a respeito do
nexo causal/concausal entre as patologias diagnosticadas e a atividade por ela
desempenhada.
Dentro desse quadro, não estando suficientemente
esclarecida a matéria, afigura-se mais prudente a conversão do julgamento em
diligência para a renovação da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência para realização de nova perícia e vistoria no local de trabalho (caso
se faça necessária) pela Dra. Manuela Ricciardi Silveira, médica da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a
designação de data para tanto e respectiva intimação da obreira, através de
seus patronos, pela imprensa, para comparecimento, evitando-se assim a
demora da tramitação de uma carta de ordem. Laudo em 30 dias.
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
médicos habilitados e a relevância da perícia como prova indispensável no
caso concreto para o deslinde seguro do mérito da demanda, seguindo o
entendimento aqui perfilhado com base no art. 2o, § 4o, da Resolução no 232/16
do Conselho Nacional de Justiça, arbitro desde logo os honorários da Perita em
R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de
15 dias.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas
para manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento
do julgamento.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital